Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O A requerente apresenta requerimento em 12/5/2021, em que alega que o prazo para comprovação do recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio deveria ser de 15 (quinze), e não de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 290 do CPC, como foi fixado na decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Assinala que, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá interpor agravo interno. Pede a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas e do depósito prévio da ação rescisória (Id 25566553). É o relatório do necessário. Decido. 1. Requerimento de retificação do prazo A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e do depósito prévio da ação rescisória foi disponibilizada no DJe de 3/5/2021, consoante a certidão expedida pela diligente Secretaria da 1a Câmara Cível no Id 25295691. No referido pronunciamento, esta relatoria não apenas indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, mas também assinalou a necessidade de correção do valor da causa, sob pena de ser retificado de ofício. Embora o art. 290 do CPC sugira o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para o recolhimento das custas sob pena de a distribuição ser cancelada, o art. 292, § 3o, ao tratar da correção do valor atribuído à causa, não definiu prazo para a prática do ato. O art. 968, do CPC, ao dispor sobre emenda à petição inicial da ação rescisória, não fixou prazo para a prática do ato processual e nenhuma alusão fez ao art. 321 do CPC. Não há prazo próprio para a comprovação do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. Como a correção do valor da causa constitui providência indispensável para o recolhimento das custas iniciais e realização do depósito prévio na ação rescisória, considerei razoável a fixação do prazo de 5 (cinco) dias e o fiz com a consideração do art. 932, parágrafo único, e do art. 933, caput, ambos do CPC, que dispõem sobre a atuação do relator para determinar a retificação de vício sanável. Ressalto que o art. 218, § 3o, do CPC estabelece que o prazo será de 5 (cinco) dias para a prática de ato fixado pelo juiz ou para o qual não haja estipulação em lei. Diante dessa situação, em que o ato de correção do valor da causa não possui prazo definido em lei, mas se mostra indispensável para o recolhimento das custas e a realização do depósito prévio e nenhuma particularidade se vislumbrou para a correção do valor da causa, possível e adequada a estipulação do prazo de 5 (cinco) dias para a prática dos atos pela parte autora. A parte autora compareceu em 12/5/2021, muito depois do prazo de 5 (cinco) dias concedido pela decisão disponibilizada no DJe de 3/5/2021, transcorrido sem cumprimento, nos termos da certidão emitida pela diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível juntada no Id 25568403, apenas para alegar que o prazo deveria ser de 15 (quinze) dias, sem sustentar alguma particularidade ou dificuldade para a prática dos atos que lhe foram exigidos. Aliás, ela tratou especificamente das custas, mas nada disse sobre o depósito prévio e nenhuma alusão fez sobre a correção do valor da causa. Muito menos arguiu a invalidade da decisão desta relatoria. Disse apenas que poderia interpor agravo interno e que o prazo para esse recurso seria de 15 (quinze) dias. Certo não haver nulidade na fixação do prazo de 5 (cinco) dias para a prática dos atos assinalados na decisão desta relatoria catalogada no Id 25259983 pela parte autora e ela não a arguiu na petição inserida no Id 25566553. Sem demonstração concreta de prejuízo, inviável o reconhecimento dessa questão, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento de ampliação de prazo formulado pela parte autora na petição juntada no Id 25566553. 2. Da correção de ofício do valor da causa Não corrigido o valor da causa pela autora, mister o faça esta relatoria, por se tratar de requisito indispensável para a tramitação do processo. Segundo o art. 292, § 3o, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. A parte autora pretende anular a sentença rescindenda com fundamento em alegada incompetência absoluta do juízo que a proferiu. Deseja obter a proteção possessória de direitos sobre terreno de que afirma ser titular. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que espera alcançar com o êxito da demanda. Segundo os embargos de terceiro opostos pela autora, referidos direitos possessórios foram adquiridos mediante pagamento da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Esse, portanto, é o proveito econômico a ser considerado para definição do valor da causa, o qual servirá de base de cálculo para o pagamento das custas iniciais e realização do depósito de 5% exigido na ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC. Por essa razão, diante da inércia injustificada da parte autora em corrigir o valor de causa, DETERMINO de ofício a correção para constar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 3. Da extinção do processo pela falta de pagamento das custas e efetuação do depósito prévio O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC[1] o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código[2]. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id 25259983). A autora não atendeu à determinação desta relatoria, embora regularmente intimada (Id 25295691), consoante a certidão emitida pela diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível catalogada no Id 25568403, nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado. A consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, concernentes à guia autenticada de pagamento das custas iniciais e comprovante do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I[3] e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], INDEFIRO o requerimento formulado na petição inserida no Id 25566553; CORRIJO de ofício o valor da causa para R$ 80.000,00 e INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC[5], em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) e X - nos demais casos prescritos neste Código.